Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717127-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora, por meio da Curadoria Especial, agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0707255-49.2021.8.07.0005 – id 193590389) que, em execução de taxas condominiais, rejeitou sua impugnação, mantendo a penhora dos direitos aquisitivos do Ap. 104 do Bloco N, sito no SRL, Quadra 5, Planaltina, sob o fundamento de que a natureza da dívida excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família. Alega, em suma, que o imóvel penhorado é o único que possui, pois as pesquisas realizadas pelo Juízo não lograram êxito em demonstrar outros de sua propriedade, constituindo, portanto, bem de família impenhorável, na forma da Lei 8.009/90. Acrescenta que a quantia exequenda é expressivamente inferior ao valor do bem penhorado, conforme planilha de cálculo id 172342205, de modo que deve ser reconhecido o excesso de penhora, em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Aponta perigo de dano na possibilidade de o imóvel ser levado à hasta pública. Requer a tutela de urgência para suspender a penhora sobre o imóvel da agravante. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Ainda que se trate do único imóvel da executada, a impenhorabilidade é inoponível ao credor das taxas condominiais respectivas (Lei 8.009/90, art. 3o, IV), como no caso dos autos. Por outro lado, embora a execução deve ser a menos onerosa possível para o devedor, o princípio não pode servir de trincheira para o inadimplemento nem se pode perder de vista que o objetivo da execução é a satisfação do crédito do exequente. Assim, o fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outro com idoneidade para satisfazer o direito do credor (ac. 1.602.176, de minha relatoria). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator